Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA DATA DE VENCIMENTO DA FATURA. DESDOBRAMENTOS. ATRASO NO PAGAMENTO E COBRANÇA DE MULTA E JUROS. LEGÍTIMA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE DA DATA DO FECHAMENTO DA FATURA. NÃO CUMPRIMENTO DE MODO SATISFATÓRIO. LEGÍTIMA A INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. ESTIMATIVA NÃO EXCESSIVA. ESSES FATOS NÃO AFETAM SUBSTANCIALMENTE OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. NÃO COMPROVADO O DANO EXTRAPATRIMONIAL. NO PONTO, SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contratação pela requerente, em 2012, de cartão de crédito emitido pelo requerido, com vencimento da fatura no décimo sexto dia de cada mês e fechamento no quarto ou no quinto dia do mês; (b) alega que em janeiro/2022 aguardou o fechamento da fatura na data usual para realizar novas compras, todavia no dia 11.1o.2022 constatou que a fatura ainda estava “aberta”, motivo pelo qual entrou em contato com a requerida que lhe informou a alteração unilateral da data de fechamento da fatura para todo dia onze de cada mês, quando então ela solicitou a permanência do dia “como era antes”; (c) em 11.02.2022, recebeu notificação de atraso do pagamento de sua fatura, oportunidade em que verificou, pelo aplicativo do banco, que a data de vencimento também havia sido alterada, para o dia 04.02.2022, o que teria sido confirmado em ligação telefônica para a central de atendimento da requerida (protocolo 200125934); (d) na mesma data, teria solicitado a mudança da data de vencimento para o dia dezesseis de cada mês, como antes, todavia lhe foi informado que “só seria possível a nova alteração após o prazo de 6 MESES (protocolo no 200138888)”; (e) assevera a impossibilidade de pagamento da fatura na nova data (dia quatro de cada mês), sob argumento de que seu esposo e sua mãe (responsáveis pelos pagamentos das faturas) apenas recebem “depois do quinto dia útil”, o que acarretou o pagamento em atraso da fatura com vencimento em fevereiro e em março de 2022 e, por conseguinte, a cobrança pela requerida de juros e multa; (f) ajuizamento da presente ação para alteração da data de vencimento do cartão de crédito para o dia dezesseis de cada mês; repetição de indébito no valor de R$ 747,84 e reparação extrapatrimonial no valor de R$ 10.000,00; (g) deferido o pedido de tutela de urgência para alteração da data de vencimento do cartão para o dia dezesseis de cada mês e fixação de astreintes em caso de descumprimento da decisão (Id 39291516); (h) sentença de procedência parcial dos pedidos (confirmação da tutela de urgência e condenação da requerida à repetição de indébito no valor de R$ 747,84 e à reparação extrapatrimonial no montante de R$ 3.000,00); (i) recurso interposto pela requerida para reforma da sentença sob o argumento de que “a própria requerente optou pela alteração da data do vencimento de sua fatura para o dia 04 de cada mês” e “o Banco Requerido agiu em exercício regular de direito, o que não caracteriza ato ilícito, afastando o dever de indenizar”; (j) por fim, alega ser excessivo o valor da multa, não estar configurado o fato gerador de dano moral, muito menos ter ocorrido o dano material.
II. A requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados na legislação de regência (Lei 8.078/90, art. 6o), entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço (art. 14).
III. As isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente (alteração unilateral da data de vencimento da fatura do cartão de crédito), escudados em conjunto probatório que fortalece a conclusão jurídica externada na sentença (faturas pretéritas com data de vencimento no décimo sexto dia de cada mês – id 39291353, p. 1/8; fatura, após a alteração, com vencimento no quarto dia do mês - 39291353 - p. 9; mensagem de atraso no pagamento da fatura – id 39291354 – p.. 1).
IV. É de se pontuar ainda que o áudio apresentado pela recorrente em contestação (id 39291562 - p. 2) comprova que a consumidora entrou em contato com o banco para reclamar acerca da mudança na data de fechamento da fatura, pois “[...] antes fechava dia 4 ou 5 e agora fecha dia 10 e, a fatura para pagar, o vencimento é dia 16”, e ali a consumidora solicita para “voltar como era antes”. Entretanto, por “falha na comunicação” (como consignado na sentença) a atendente pergunta para qual data a consumidora queria mudar o vencimento da fatura, e resta evidente pelo contexto que a ela pretendia alterar a data de fechamento. Assim, repise-se, por equívoco na comunicação, a atendente altera a data de vencimento para o quarto dia do mês, quando o intuito evidente da consumidora era o fechamento da fatura nesta data.
V. Conforme as regras da experiência comum, a alteração da data de fechamento implica mudança também do vencimento da fatura. Nesse toar, se revela patente a falha na prestação dos serviços, porquanto comprovada a alteração unilateral da data de fechamento e de vencimento da fatura do cartão de crédito da requerente antes que ela fizesse a primeira ligação para o banco.
VI. Nesse passo, a alteração unilateral dessas datas acarretou o atraso no pagamento da fatura com vencimento em fevereiro/2022 e, por conseguinte, a cobrança de multa, juros e encargos no valor total de R$ 373,92, o que, à míngua de engano justificável, torna impositiva a repetiçãodoindébito em dobro desse montante indevidamente pago pela consumidora (CDC, artigo 42, parágrafo único), como consignado na sentença.
VII. Em relação à falta de proporção das astreintes, há de se pontuar que a multa cominatória possui a finalidade de conferir efetividade ao comando judicial, sem poder resultar qualquer tipo de enriquecimento (sem causa) à parte beneficiada.
VIII. No caso concreto, em virtude da inércia da recorrente ao pronto cumprimento da obrigação, a aplicação das “astreintes” por deliberado descumprimento da medida de urgência no patamar de R$ 500,00 para cada cobrança efetuada em data diversa não se mostra fora de proporção, haja vista que o recorrente/requerido foi intimado/citado do deferimento dos efeitos da tutela em 28.3.2022, e a requerente comprovou o descumprimento ao apresentar a fatura de seu cartão com a data de vencimento no quarto dia útil do mês. Escorreita, pois, a condenação no valor fixado (R$ 500,00).
IX. De outro giro, o dano extrapatrimonial decorre da relevante afetação jurídica aos direitos inerentes à personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).
X. Nesse passo, a despeito da patente falha na prestação do serviço (alteração unilateral e sem aviso prévio na data de fechamento e de vencimento da fatura de cartão de crédito e cobrança indevida de encargos decorrentes de atraso no pagamento da fatura em decorrência dessa mudança), a situação vivenciada pela parte requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor decorrente do aparente inadimplemento contratual (então atribuível à parte contratada).
XI. A cobrança indevida em foco não se mostra apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora, notadamente a falta de comprovação do alegado descontrole financeiro decorrente da alteração na data de vencimento da fatura e da cobrança dos encargos moratórios pelo atraso no pagamento da fatura no mês de fevereiro/2022, e/ou da circunstância de que seu esposo e sua mãe seriam os responsáveis financeiros pelo pagamento, de molde que a declaração de inexistência de débito e a condenação da parte requerida a alterar a data de vencimento da fatura e a repetição do indébito se revelam suficientes e adequadas às circunstâncias do caso concreto (CPC, art. 373, I). Sentença reformada no particular.
XII. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar apenas a condenação a título de danos morais. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).